Tribunal: CARF
Processo: 10425.721295/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.721295/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.304 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
HOTEL DO VALE LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa é hipótese de
exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar
no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele
Barra Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz e André
Severo Chaves (suplente).

Relatório
HOTEL DO VALE LTDA. - ME recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/SDR de no 15-37.325, de 7/11/2014, fls.
30/31, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio decorreu da exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), por intermédio do Ato Declaratório Executivo no 725702, de 10 de
setembro de 2012, com efeitos a partir de 1o/1/2013, em virtude da constatação da existência de
débito para com a Fazenda Pública Federal, de exigibilidade não suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.721295/2012-66
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721295/2012-66

Cientificada em 16/10/2012 do referido ADE, o contribuinte apresentou em
31/10/2012 “Contestação à Exclusão do Simples Nacional”, alegando ter parcelado os débitos
motivadores da sua exclusão, nos termos da Lei no 11.941, de 2009, conforme documentos às
folhas 03/06.
Ao presente processo foi apensado o processo administrativo no
10425.721338/2012-11, no qual, em 16/11/2012, a contribuinte, tempestivamente, também
apresentou “impugnação” contra o mesmo Ato Declaratório Executivo, reiterando ter parcelado
os
débitos
representados
pelas
CDA’S
no
42.7.12.000284-92,
42.6.12.001297-80,
42.2.12000218-07 e 42.6.12.001298-60, motivadores da sua exclusão, nos termos da Lei no
11.941, de 2009.
Ao apreciar a lide, a DRJ/SDR considerou improcedente a manifestação de
inconformidade (Ac. no 15-37.325, fls. 30/31, de 7/11/2014), em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITOS.
A existência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, impossibilita a opção pelo Simples Nacional.
Devidamente cientificada em 24/4/2015, fls. 35, apresentou Recurso Voluntário
em 27/5/2015, fls. 39/40, alegando, em síntese, que:
Conforme se depreende da referida decisão, o órgão julgador entendeu que a exclusão
pessoa jurídica do SIMPLES se deu em virtude da existência de débitos em aberto que
não teriam sido objeto de parcelamento, segundo o entendimento do referido órgão.
No entanto, nos termos do que se verifica a partir da documentação acostada ao presente
processo, houve o parcelamento dos débitos expostos, o que enseja a SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (art. 151, VI do CTN) e,
consequentemente, a possibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal
(Certidão Positiva com Efeito de Negativa - CEPEN, nos termos do que disciplina o art.
206 do CTN).
Nesta senda, tem-se que o parcelamento previsto na Lei 11.941/09 é possível de abarcar
os valores referentes a débitos provenientes do SIMPLES Nacional, em detrimento do
que entendeu o órgão julgador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, a pessoa jurídica foi excluída do Simples Nacional em virtude
de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721295/2012-66

De acordo com o Ato Declaratório Executivo ADE DRF/CGD no 725702, de
10/09/2012, fls. 09/10, os débitos que ensejaram a exclusão foram os seguintes:

Por sua vez, foi anexado ao processo, fls. 15, o seguinte extrato do Sistema Sivex:

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721295/2012-66

Às fls. 16/19 constam extratos da Dívida Ativa, relacionados aos citados débitos.
Merece destaque o fato de que a data de inscrição ocorreu em 11/04/2012, antes, portanto, da
emissão do ADE, que é de 10/09/2012, fls. 09:

Como se pode observar, embora o anexo ao Ato Declaratório Executivo
DRF/CGD No 725702 não deixe margens de dúvidas de que o motivo da exclusão decorreu da
apuração de “Débitos Não-Previdenciários na RFB” e que o contribuinte não possuía débitos na
PGFN, os extratos seguintes apontam que o motivo seria a existência de débitos inscritos em
dívida ativa.
Inclusive, a Informação Fiscal DRF/CGD no 76/2013, fls. 22, atesta que o ADE no
725702/2012 teria decorrido de débitos inscritos em dívida ativa, in verbis (grifei):
8. Quanto aos débitos relacionados como ensejadores da emissão do Ato Declaratório
Executivo DRF/CGD No 725702, trata-se de débitos não-previdenciários inscritos em
Dívida Ativa da União em 11/04/2012 e que se encontram atualmente na situação “ativa
ajuizada”.
9. Não há, por conseguinte, erro de fato que fundamente a reforma ou anulação do
revisão de ofício do Ato Declaratório Executivo DRF/CGD No 725702.
10. Diante do exposto, proponho que o processo seja encaminhado à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, nos termos do subitem 19.1.2, transcrito acima.
A divergência é evidente e, repita-se, se torna mais clara a partir do fato de que a
inscrição em dívida ativa ocorreu em 11/04/2012, antes da emissão do ADE, que ocorreu em
10/09/2012.
Ou seja, se os débitos que justificaram a exclusão já estavam inscritos em dívida
ativa o ADE jamais poderia ter feito referência a “Débitos Não-Previdenciários na RFB”.
Além disso, importa observar que o contribuinte havia anexado, quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, um recibo de consolidação de parcelamento,
datado de 04/11/2009, fls. 06, a saber:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721295/2012-66

Os débitos indicados no recibo englobam todos os tributos indicados no ADE. A
Informação Fiscal apenas cita a sua existência, sem tecer maiores considerações sobre o que
ocorreu com o parcelamento.
Com efeito, diante dessas circunstâncias, não há como manter o Ato Declaratório
Executivo.
Registro, por fim, que a presente decisão não está fazendo nenhum juízo de valor
quanto à existência ou não de débitos em nome do contribuinte quando da data de emissão do
ADE, mas sim ao fato de haver flagrante distorção entre o seu conteúdo e os débitos
posteriormente considerados.

Conclusão.
De todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.304 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721295/2012-66

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital